Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). LIDE ENTRE EMPRESAS. FINALISMO APRONFUNDADO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CDC NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. DEFESA GENÉRICA. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. AUSENTE. ÔNUS PROCESSUAL DOS DEVEDORES. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional).
2. Na hipótese, o contrato foi celebrado entre o banco e a empresa apelante. Presume-se que o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelante, fato que afasta sua caracterização como consumidor, nos termos do art. 2o do CDC. Em tal contexto, caberia ao apelante demonstrar em que medida sua vulnerabilidade estaria presente na hipótese, o que não ocorreu. A mera alegação de vulnerabilidade não é suficiente para justificar a aplicação do CDC.
3. Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII.
4. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
5. Quanto aos embargos à ação monitória, o art. 702, §2o, do CPC, prevê que “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” A impugnação da cobrança que se baseie na abusividade dos encargos exige que o devedor indique o valor correto da dívida com demonstrativo discriminado e atualizado.
6. O vencimento antecipado da dívida é medida excepcional e prevista pontualmente na legislação. É excepcional porque configura modo indesejado de extinção das obrigações e do negócio jurídico correspondente. É pontual porque justificável em hipóteses específicas: em regra quando o credor está em situação de absoluta insolvência ou está na posse do bem que foi financiado (penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária).
7. Pelo tratamento da matéria, o vencimento antecipado da dívida não está no campo da liberdade contratual, ou seja, só é possível quando a lei expressamente autorizar. Nas relações privadas, nos casos expressamente indicados, não há, a princípio, ilegalidade na estipulação vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido é a posição da jurisprudência e doutrina.
8. No bojo de ação monitória, a análise da abusividade de tal previsão - vencimento antecipado - não prescinde da apresentação de cálculo corrigido da dívida. A regra aplicável à alegação de excesso de cobrança se estende à hipótese, já que o devedor não nega a existência da dívida, mas apenas questiona a quantia cobrada.
9. Os apelantes se limitaram a alegar a abusividade abstrata de diversas cláusulas do contrato, como a incidência de juros moratórios, cláusula penal, comissão de permanência, forma de amortização e vencimento das parcelas. Não foi apresentado qualquer cálculo concreto da dívida que os réus entendem como hígida. O contrato foi questionado estritamente por meio de alegações genéricas. Tal circunstância impossibilita a análise da impugnação apresentada, que exige demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
10. De outro lado, a ação monitória foi proposta com documentação que comprova a origem e a progressão do débito de forma clara e individualizada. O acervo probatório apresentado pelo autor é suficiente para instruir o feito. Não há, portanto, abusividade no contrato que descaracterize a mora dos devedores. A sentença deve ser mantida. A cobrança é válida.
11. Recurso conhecido e não provido.